Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718199-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA CÉSAR DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO. 1. Mantém-se a condenação ao pagamento das astreintes frente à excessiva demora (dois meses) em restituir quantia objeto de fraude bancária. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o percentual de desconto na conta corrente do recorrido não admite a limitação em 30% (trinta por cento), pois não prevista no contrato livremente firmado; b) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, afirmando que sua conduta está pautada nos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e na legalidade, razão pela qual defende a prevalência do princípio pacta sunt servanda; c) artigo 884 do Código Civil, sustentando ser excessivo e desproporcional o valor das astreintes fixadas. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 52 do Código de Defesa do Consumidor, e 104, 110, 166 e 168, estes do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela higidez das astreintes, afastando o pretendido reconhecimento de excesso e desproporcionalidade do valor fixado, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012